Tribunal: TCU
Processo: 040.777/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento para verificar a regularidade das alterações promovidas por meio do segundo termo de aditamento de contrato cujo objeto foi a execução das obras de adequação do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento constituído em atendimento ao subitem 9.5 do Acórdão 2433/2016-TCU-Plenário , com o objetivo de verificar a regularidade das alterações promovidas por meio do 2o termo de aditamento contratual ao Contrato TC 014-EG/2013/0001, cujo objeto foi a execução das obras de adequação do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais/PR, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Infraero das seguintes irregularidades detectadas na celebração do 2o termo de aditamento contratual ao contrato TC 014-EG/2013/0001: 9.1.1. os acréscimos relativos aos itens "serviço técnico de gerenciamento do projeto de reforma e ampliação do TPS de SBCT", "credenciamento de funcionários" e "sistema elétrico", foram irregulares, em violação ao § 4o, inciso II, da Lei 12.462/2011 c/c em o Acórdão 2591/2017-TCU-Plenário , ocasionando indício de dano ao Erário de R$ 1.165.618,14, R$ 65.508,34 e R$ 4.605.033,81, respectivamente; 9.1.2. houve falhas diversas na definição do objeto e no planejamento da licitação, consubstanciadas no anteprojeto de engenharia deficiente, em desconformidade com o art. 9o, §2o, inciso I, da Lei 12.462/2011 c/c o art. 42, inciso VII e §1o, inciso I, alínea "a", da Lei 13.303/2016; 9.1.3. os aditamentos observados nos itens de mobiliário operacional e de arquitetura e instalações complementares para operacionalização provisória das obras de ampliação durante o evento Copa do Mundo 2014 foram baseados em contratos verbais, haja vista que foram autorizados pela equipe de fiscalização contratual durante o ano de 2013, mas só houve a formalização do aditamento em maio/2016, caracterizando infração ao disposto no art. 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993; 9.1.4. alguns acréscimos observados decorreram da não aceitação do projeto básico pela administração por sua inadequação ao anteprojeto e não de alterações de escopo ou de novos encargos impostos pela Infraero, caracterizando aditamento irregular do ajuste, haja vista que a inadequação do projeto desenvolvido pela contratada deve ensejar a sua rejeição, e não a alteração do contrato para contemplar a solução desejada pelo contratante, em violação ao art. 66, §2o, do Decreto 7.581/2011; 9.1.5. alterações dos encargos do consórcio construtor e do escopo dos serviços contratados, impostas pela equipe de gestão contratual, sem que houvesse algum fato superveniente aparente, gerando um ônus administrativo e financeiro para a estatal com a celebração do aditamento, em dissonância com reiterada jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdãos Plenários 2.161/2011, 517/2011, 1.597/2010, 2.588/2010, 2.032/2009 e 2.053/2015, no sentido de que as alterações do projeto licitado devem ser precedidas de procedimento administrativo no qual ficasse adequadamente registrada a justificativa das alterações tidas por necessárias, que deveriam ser embasadas em pareceres e estudos técnicos pertinentes, bem como deveria restar caracterizada a natureza superveniente, em relação ao momento da licitação, dos fatos ensejadores das alterações; 9.1.6. há um déficit na motivação dos valores dos acréscimos realizados, tendo em vista a inexistência do orçamento detalhado da obra, que deveria ter sido exigido do consórcio construtor contratado por ocasião da entrega do projeto básico, consoante deliberado pelo subitem 9.4 do Acórdão 2433/2016-TCU-Plenário ; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em face do reconhecimento da prescrição.